Tribunal: TJMT
Processo: 1001606-24.2025.8.11.0055
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001606-24.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GERSON SILVA FERREIRA - CPF: 010.574.221-00 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO), GERSON SILVA FERREIRA - CPF: 010.574.221-00 (APELADO), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELANTE), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES
.
JUROS REMUNERATÓRIOS ADEQUADOS À MÉDIA DE MERCADO
.

CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INFORMAÇÃO EXPRESSA DA TAXA. ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.

AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO COMPROVADOS
.
VALORES RAZOÁVEIS.

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

RECURSOS NÃO PROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas em Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Pedido de Antecipação de Tutela. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar a ilegalidade da capitalização diária de juros, determinando sua observância apenas na periodicidade mensal; (
ii
) afastar os efeitos da mora contratual enquanto vigente a cláusula abusiva; e (
iii
) condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores pagos a maior, com compensação e atualização monetária. Ambas as partes apelaram. A parte autora
pleiteia: aplicação da taxa média de mercado aos juros remuneratórios; declaração de nulidade das tarifas de avaliação do bem e registro do contrato; e devolução em dobro dos valores pagos indevidamente. O banco, por sua vez, sustenta a legalidade da capitalização mensal expressamente pactuada, a regularidade da cobrança das tarifas e a necessidade de readequação da distribuição dos ônus sucumbenciais, sob alegação de decaimento mínimo da instituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados devem ser substituídos pela taxa média de mercado; (
ii
) estabelecer se é válida a cláusula contratual que prevê capitalização diária dos juros; (
iii
) verificar a caracterização ou descaracterização da mora contratual; (
iv
) determinar a legalidade da cobrança das tarifas de avaliação do bem e registro do contrato; e (v) aferir a correção da distribuição dos ônus sucumbenciais e do valor fixado a título de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ admite a revisão das taxas de juros apenas em hipóteses excepcionais de desvantagem exagerada ao consumidor, conforme interpretação do art. 51, §1o, do CDC (REsp 1.061.530/RS). No caso concreto, a taxa contratada (1,96% ao mês; 26,29% ao ano) não se revela significativamente superior à média de mercado (1,92% ao mês), razão pela qual não há abuso a ser corrigido.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é válida desde que expressamente pactuada (REsp 973.827/RS; Súmulas 539 e 541/STJ). Contudo, a pactuação de capitalização diária exige, além da previsão contratual, a indicação da taxa nominal diária, sob pena de
violação ao dever de informação e à transparência previstos no CDC (REsp 1.826.463/SC). Como o contrato menciona capitalização diária sem indicar a taxa correspondente, mantém-se a limitação à capitalização mensal, conforme decidido na sentença.

O reconhecimento da abusividade na capitalização diária descaracteriza a mora debendi, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.061.530/RS).

A cobrança de tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato é admitida quando comprovada a efetiva prestação do serviço e a razoabilidade do valor, conforme decidido no Tema 958 do STJ (REsp 1.578.553/SP). No caso, os documentos juntados demonstram a realização dos serviços e os valores cobrados não se mostram abusivos.

Os honorários advocatícios foram corretamente fixados por equidade, com distribuição proporcional entre as partes em razão da sucumbência recíproca (CPC, art. 86), majorando-se o valor com fundamento no art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento dos recursos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos
não
providos.

Tese de julgamento:

A estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado não configura, por si só, abusividade, sendo necessária a demonstração de onerosidade excessiva.

A capitalização diária de juros exige previsão contratual expressa e indicação da taxa nominal diária, sob pena de violação ao dever de informação.

A ausência de informação adequada sobre a capitalização diária descaracteriza a mora contratual.

É válida a cobrança de tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato quando demonstrada a efetiva prestação do serviço e razoabilidade do valor.

Em caso de sucumbência recíproca, os ônus sucumbenciais devem ser distribuídos proporcionalmente entre as partes.

Dispositivos relevantes citados:

CDC,
arts
. 46, 51, §1o; CPC,
arts
. 85, §11, e 86.

Jurisprudência relevante citada:

AgInt
no
AREsp
1405350/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021,
DJe
01/07/2021
.

REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018
.

REsp n. 1.826.463/SC, relator ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgamento em 14/10/2020,
DJe
de 29/10/2020.

Resp
1061530/RS, Segunda Seção, ministra Nancy Andrighi,
DJe
10/03/2009.

TJMT
1012379-02.2023.8.11.0055, Quarta Câmara de Direito Privado,
Rubens de Oliveira Santos Filho,
Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024
.

R E L A T Ó R I O

Apelações em
Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Pedido de Antecipação de Tutela
cuja sentença foi proferida nestes
termos:

“
Ante o exposto
, julgo parcialmente os pedidos formulados pela parte autora para:

a)
declarar a ilegalidade da capitalização diária de juros prevista no contrato firmado entre as partes, afastando sua aplicação e determinando que a capitalização de juros observe a periodicidade mensal, com aplicação da taxa de juros mensal expressamente prevista no contrato.

b)
afastar os efeitos da mora contratual, afastando a incidência de encargos moratórios (multa e juros de mora) durante o período em que constatada a abusividade;

c)
condenar a parte ré à restituição, de forma simples, dos valores pagos a maior pela parte autora em razão da capitalização diária afastada,corrigido peloIPCA, nos termos do art. 389 do Código Civil, autorizando-se, contudo, a compensação de tais valores com eventual saldo devedor remanescente, observando-se, na apuração, a atualização monetária e os juros legais incidentes sobre cada pagamento indevido.

Considerando a sucumbência recíproca, com fulcro no art. 86,caput, do Código de Processo Civil,
condeno
ambas as partes ao pagamento das custas e despesas judiciais e ainda honorários advocatícios que, com fundamento no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil,fixo os honorários advocatícios,
por equidade, em R$ 3.000,00 (três mil reais), observados os critérios do § 2o do mesmo artigo, a serem suportados na proporção de 60% para a parte autora e 40% para a parte requerida, sendo vedada a compensação.

A condenação fica com a exigibilidade suspensa em relação à parte autora, nos termos do art. 98, § 5o, do Código de Processo Civil, haja vista a concessão da gratuidade no id 185413418.

Por fim,
julgo extinto o processo
, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

Ambas as partes recorreram.

O

autor

aduz que
a
taxa de juros contratada foi de 1,96% ao mês e 26,29% ao ano, ao passo que a média de mercado divulgada pelo Banco Central no mesmo período foi de 1,96% ao mês e 25,85% ao ano
.

Argumenta que a
validade do contrato exige não apenas a sua formalização, mas também o cumprimento de requisitos legais como autonomia da vontade, boa-fé, direito à informação e transparência
.

Relata que o
princípio do pacta sunt servanda (os pactos devem ser cumpridos) não é absoluto, devendo ser mitigado em situações que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada
.

Cita
jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1061530/RS e REsp 1112880/PR)
que
autoriza a revisão das cláusulas contratuais quando constatada abusividade dos juros, especialmente nos contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta que a
cobrança de tarifas como a de avaliação de bens e de registro contratual é ilegal quando não há prova de que o serviço foi efetivamente prestado
.

Diz que a
simples inserção de dados e fotografias do veículo não caracteriza serviço que justifique a cobrança de tarifa de avaliação
e que
ausência de informação clara sobre essas tarifas fere o direito à informação previsto no art. 6o do CDC
.

R
equer a devolução em dobro dos valores pagos a título de tarifas ilegais, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja aplicada a taxa média de mercado aos juros contratuais, declarando-se a nulidade das cláusulas referentes às tarifas ilegais, com a consequente restituição em dobro dos valores indevidamente pagos.

O
ré
u
, por sua vez, alega que
que não há capitalização diária dos juros no contrato, mas sim mensal, e que a legalidade dessa prática foi consagrada desde o parágrafo único do art. 5o da Medida Provisória n. 2.710-36/2001, sendo posteriormente reforçada pelo art. 28 da Lei n. 10.931/2001, que admite a pactuação de juros capitalizados nas cédulas de crédito bancário.

Aduz
que, ao contrário do afirmado pela parte autora e do declarado na sentença, houve expressa pactuação da capitalização mensal no contrato de financiamento celebrado entre as partes.

Defende
que a expressão “diariamente”, constante da cláusula oitava do contrato, refere-se às condições de pagamento, no sentido de que
“os juros remuneratórios são aplicados de acordo com o saldo devedor do dia, ou seja, a aplicação da taxa de juros mensal incide conforme o saldo diário da conta, e não sobre um valor fixo ao longo do mês”.

Ressalta que a mora está configurada em razão do inadimplemento dos encargos contratuais.

Anota
que os honorários advocatícios foram fixados em desacordo com o Código de Processo Civil, pois o banco decaiu de
parte mínima do pedido, motivo pelo qual requer a condenação da parte autora ao pagamento integral das custas e dos honorários
.

Contrarrazões do
requerido no Id
318466880
e do requerente no Id
318466881
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Juros Remuneratórios

Sobre juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, como enuncia a Súmula n. 596/STF, e que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (
Resp
1.061.530/RS).

Também já assentou que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC (REsp 1.061.530/RS).

No caso concreto, os juros utilizados pela instituição financeira foram de
1,96%
ao mês e 26,29% ao ano
, enquanto a taxa média de mercado no período foi de
1,92
% ao mês (https://www.bcb.gov.br/
estatisticas
/
txjuros
).

Assim, não há dissonância relevante a ponto de representar uma desvantagem exorbitante. Logo, deve ser mantido o percentual pactuado.

Para ilustrar:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

1. Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa
pactuada e a taxa de mercado para operações similares, como foi o caso dos autos, não merecendo reforma o aresto recorrido quanto ao ponto”.
(
AgInt
no
AREsp
1405350/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021,
DJe
01/07/2021)

E ainda:

AREsp
1.772.689/RS;

AgRg
no
AREsp
347.751/RS;

AgRg
no
AREsp
347.751/RS.

Capitalização
de
Juros

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é possível nos contratos firmados após a publicação da MP 1.963-17/2000, posteriormente convertida na MP 2.170/2001, desde que esteja expressamente pactuada. Tal situação foi resolvida no repetitivo
Resp
n. 973827/RS e depois sedimentada nas Súmulas 539 e 541 do STJ.

Conforme a Súmula 541 do STJ, se o duodécuplo dos juros mensais for inferior à taxa anual, é permitida a cobrança desta última.

No que se refere à capitalização diária, no
Resp
1.826.463/SC, relator o ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, a Segunda Seção pacificou o entendimento entre as duas Turmas de Direito Privado do STJ pela imprescindibilidade de a instituição financeira fornecer informações claras sobre a periodicidade da capitalização de juros contratada, e considerou abusiva a ausência de previsão da taxa diária quando prevista a capitalização nessa periodicidade. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. (EN. 3/STJ). CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE.

1. Controvérsia acerca do cumprimento de dever de informação na hipótese em que pactuada capitalização diária de juros em contrato bancário.

2. Necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas.

3. Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato. Julgado específico da Terceira Turma.

4. Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária.

5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS”.
(REsp n. 1.826.463/SC, relator ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgamento em 14/10/2020,
DJe
de 29/10/2020, sem destaque no original).

Consoante o teor desse acórdão, só com a informação da taxa de juros anual, mensal e diária seria viável apurar a equivalência entre as taxas, sendo
“
matematicamente possível calcular uma taxa de juros diária que não represente incremento da dívida em relação a à taxa efetiva mensal, assim como também é possível calcular uma taxa
mensal que produza resultado equivalente à taxa efetiva anual, não gerando, portanto, incremento da dívida para além dessas taxas efetivas
”.

Esse também foi o fundamento utilizado no repetitivo
Resp
973827/RS para ratificar a tese da manutenção da taxa de juros anual efetiva quando o duodécuplo dos juros mensais é inferior à anual.

Por conseguinte, quando a instituição financeira dispõe no contrato que a capitalização de juros será diária, deve deixar claro ao consumidor qual a taxa nominal diária, sob pena de ferir o direito de informação prévia e adequada (art. 46 do CDC), tornando ilegal a cobrança.

Esse entendimento visa à estrita observância aos princípios da boa-fé objetiva, à hipossuficiência do consumidor frente aos contratos de adesão e à transparência na relação negocial.

O contrato em análise define no item
“
8
. Promessa de Pagamento”
a capitalização diária dos juros, o que
, confo
rme o julgado acima transcrito configura

abuso parcial
da cláusula.
Assim, deveser autorizada somente a capitalização mensal
, conforme determinado na sentença
.

Da Mora Debendi

O STJ, em Recurso repetitivo, assinalou que
“
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
descarateriza
a mora
”

(STJ.
Resp
1061530/RS, Segunda Seção, ministra Nancy Andrighi,
DJe
10/03/2009).

No caso concreto, diante do reconhecimento do abuso na cobrança de capitalização diária, fica descaracterizada a mora.

T
arifa
de Registro
de
Contrato
e

de
Avaliação
do
Bem

As questões relativas a essas tarifas

foram recentemente discutidas pelo STJ no repetitivo REsp n. 1.578.553/SP.

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.
1.abusividade
da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”.
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018) (grifei)

Como se vê, firmou-se a tese de que será extorsiva a cobrança quando o serviço não for efetivamente prestado, além de estar ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva.

O apelante se insurge contra a cobrança de tarifa de avaliação.
A cobrança consta na avença e a prestação está comprovada pelo documento aos autos, onde consta que foi realizada a análise do veículo, e o valor cobrado (R$
705
,00
)
não se mostra exorbitante perante o valor contratado (I
d
318466855
).

E ainda,
a instituição financeira comprovou o registro no órgão de trânsito e não há excesso no valor (
R$316,00
). Logo, deve ser mantida a tarifa correspondente (Id
318466856
).

Honorários Advocatícios

E
m razão da sucumbência recíproca é devida a distribuição proporcional entre as partes (art. 86 do CPC).

A propósito:

“APELAÇÕES – AÇÃO
REVISIONAL
DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – JUROS REMUNERATÓRIOS – EXCESSO VERIFICADO – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO – VALOR RAZOÁVEL – SEGURO - VENDA CASADA CONSTATADA - RESP N.1639259/SP – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES –
SUCUMBÊNCIA

RECÍPROCA
CONFIGURADA – DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES
– RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano por si só não é abusiva, o que só se configura quando há excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ).

A tarifa de avaliação do bem é legítima quando efetivamente realizada, ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto (REsp n. 1.578.553/SP).

Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação.

A repetição do indébito em Ações
Revisionais
dá-se na forma simples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS).

Havendo
sucumbência

recíproca
, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC)
”.
(N.U 1012379-02.2023.8.11.0055, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em
06/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024, sem destaque no original)

Pelo exposto,
nego provimento aos Recursos
e em razão do resultado do julgamento da Apelação, majoro os honorários advocatícios devidos pel
as partes
de
R$3.000,00
para
R$3.
5
00,00

(art. 85, §11, do CPC)
,
com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC, em relação
ao autor
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025